Tribunal: TJSP
Processo: 0042708-23.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação em face do julgamento, pelo E. STJ do RE no 1.495.146, Tema 905, apenas para se determinar que no cômputo dos juros de mora, aplicam-se os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
Adequação em face do julgamento, pelo E. STJ do RE no 1.495.146, Tema 905, apenas para se determinar que no cômputo dos juros de mora, aplicam-se os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.969/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.